Tribunal: TJDFT
Processo: 0761969-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO COM FINANCIAMENTO FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DA FINANCEIRA FIGURAR NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fulcro no art. 51, II, da Lei 9.099/95. Em suas razões, em síntese, defende que não haveria a necessidade de ingresso da instituição financeira no feito e requer a procedência do pedido inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Sem contrarrazões.
III. Extrai-se que o autor busca a transferência da propriedade do veículo adquirido por intermédio de agência de veículo cujo antigo proprietário seria o requerido. Observa-se que o veículo foi comprado por meio de financiamento fiduciário. Portanto, na espécie, em se tratando de veículo dado em garantia de cumprimento de contrato de financiamento, o devedor fiduciante/recorrente possui apenas a posse direta, enquanto a propriedade resolúvel do automóvel pertence ao credor fiduciário, nos termos do art. 1.361, caput do Código Civil.
IV. Com efeito, se faz necessário que a instituição financeira integre a lide, de modo que deve ser mantida a sentença.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade da sucumbência em razão da gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme do art. 46 da Lei 9.099/95